Tribunal: TJSP
Processo: 1004674-52.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043597
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004674-52.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelada CARLA
CRISTINA CORREIA BUGAISK (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004674-52.2019.8.26.0482 -Voto no 26.679
2
Apelação Cível no 1004674-52.2019.8.26.0482
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Apelado: Carla Cristina Correia Bugaisk
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 26.679
ACIDENTE DO TRABALHO – CUSTEIO DA
PERÍCIA
MÉDICA
–
OBREIRA
ISENTO
DE
CUSTAS
E
VERBAS
RELATIVAS
A
SUCUMBÊNCIA, POR FORÇA DO ART. 129 DA LEI
8.213/91 - IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO
DA
AUTORA
AO
REEMBOLSO
DO VALOR
DESPENDIDO
PELA
AUTARQUIA
COM
OS
HONORÁRIOS PERICIAIS.
Recurso desprovido.
Trata-se de ação acidentária movida por obreira alegando
ser portadora de lesões nos membros superiores, inferiores e de
problemas psíquicos adquiridos no desempenho de suas atividades
como auxiliar de enfermagem, resultando sequelas que reduziram a sua
capacidade laborativa e, por isso, faz jus ao benefício acidentário.
A ação foi julgada improcedente (fls. 179/184).
O INSS opôs embargos de declaração que foram rejeitados
(fls. 187/188 e 190).
Em seguida, interpôs recurso de apelação buscando o
ressarcimento do valor que antecipou a título de honorários periciais,
ressaltando que o artigo 8o, parágrafo 2o, da lei 8.620/93 somente
determina a sua antecipação e não o pagamento em definitivo de todas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004674-52.2019.8.26.0482 -Voto no 26.679
3
as despesas processuais. Argumenta que, sendo a autora beneficiária da
Justiça Gratuita, cabe ao Estado tal pagamento. Pede, assim, que tal
condenação seja inserida na r. sentença (fls. 196/199).
A obreira ofertou contrarrazões e requereu a fixação de
honorários de sucumbência recursal (fls. 203/204).
É o relatório.
O recurso do INSS não merece acolhida, visto que a lei
previdenciária isenta o segurado do pagamento de qualquer verba
relativa à sucumbência, como o reembolso dos honorários periciais
antecipados pelo INSS:
"Artigo 129 (...).
Parágrafo único. O procedimento judicial de que trata o
inciso II deste artigo é isento do pagamento de quaisquer
custas e de verbas relativas à sucumbência.".
Demais disso, é certo que o autor não é beneficiário da
Justiça Gratuita prevista na Lei 1.060/50 ou nos arts. 98 e ss. do NCPC,
mas sim de isenção específica prevista em lei especial, motivo por que
também não merece amparo o pedido de reembolso pela Fazenda
Estadual.
A pretensão da obreira, deduzida em contrarrazões, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004674-52.2019.8.26.0482 -Voto no 26.679
4
prospera, uma vez que o art. 85, §11, do CPC determina a majoração
dos honorários advocatícios quando da apreciação do recurso, ou seja,
referida verba é devida ao vencedor, o que não é o caso da autora.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator